Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. O regime prisional fixado para o início de cumprimento da reprimenda está em consonância com o montante da pena, observados os termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Embargos de declaração não providos.